Tribunal: CARF
Processo: 10880.920583/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.920583/2018-10
ACÓRDÃO
1002-003.782 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 31/01/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE DCTF.
INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do
contribuinte para comprovar a existência de créditos objeto de
compensação com débitos fiscais, é ônus do próprio interessado
demonstrar e provar a materialidade dos fatos que autorizam a concessão
do direito reivindicado, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a
Declaração de Compensação, apresentar documentos comprobatórios -
sem prejuízo de posterior complementação - e indicar os débitos
suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida, e no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.782 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920583/2018-10
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem foi apresentada DCOMP no 26406.70714.110215.1.3.04-0568, na qual se
pleiteou a quitação do débito de IRRF código 0561, PA 01/2015, no valor de R$ 96.316,88, por
meio de crédito oriundo de pagamento a maior por DARF do mesmo tributo, PA 01/2014, cujo
valor era 314.214,04. O Despacho Decisório (e-fls. 86-94) não reconheceu o crédito do
contribuinte, pois os valores anteriormente disponíveis teriam sido utilizados para quitação de
débito de mesmo valor:

Ao apresentar Manifestação de Inconformidade (e-fls. 50-60), a Recorrente
reconhece o seu erro no preenchimento da DCTF, e mesmo sem juntar sua escrituração contábil, o
contribuinte afirmou possuir crédito passível de compensação, por meio do cotejo da DIRF:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.782 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920583/2018-10
3

O Acórdão da DRJ (e-fls. 99-104) julgou improcedente a defesa, visto que o
contribuinte nem mesmo teria trazido escrituração contábil e/ou outros documentos de modo a
fundamentar a legitimidade do pedido.
Ao apresentar seu Recurso Voluntário (e-fls. 113-126), o contribuinte alega, em
preliminar, o cerceamento de defesa pela não realização de diligência e, no mérito, o
reconhecimento do direito creditório, ainda que as informações estivessem equivocadas em sua
DCTF.
É o relatório no essencial.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.782 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920583/2018-10
4
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no Decreto
n° 70.235/1972, visto que sua intimação do Acórdão recorrido ocorreu em 20/04/2023 (e-fls. 109)
e a interposição do recurso em análise foi em 27/04/2023 (e-fls. 110). Além de estar comprovada
a representatividade adequada dos patronos da causa, o recurso é tempestivo. Assim conheço do
Recurso, e passo para análise das suas razões.

II – Preliminar: alegação de nulidade do Acórdão recorrido por cerceamento de
defesa
A Recorrente argumenta em suas razões recursais que, justamente em decorrência
do erro no preenchimento da DCTF é que a instância anterior deveria ter acolhido o seu pedido de
diligência para aferição do seu direito creditório. Eis o seu argumento (e-fls. 113-126):
“Vale lembrar, o indeferimento do pedido de compensação decorreu de
cruzamento automático de informações, tendo como base a não retificação da
DCTF pela Recorrente. Uma vez que a DCTF apontava débito equivalente ao
montante liquidado via DARF, a compensação foi automaticamente negada e o
crédito pleiteado presumidamente considerado inexistente.
Toda a fundamentação da Recorrente diz respeito à inveracidade dos elementos
constantes da DCTF, derivadas de lapso no seu preenchimento. No entanto, o
preenchimento equivocado da obrigação acessória não pode legitimar a exigência
de tributo em desconformidade com a legalidade, ante a ausência de fato
gerador.
Assim, a diligência teria como resultado demonstrar por meio da análise
contábilfiscal o exato montante devido pela Recorrente a título do IRRF Código da
Receita 3562 referente ao período de apuração de 1.2024, apontado como
recolhido indevidamente a maior e que gera o crédito objeto do pedido de
compensação.
Simplesmente indeferir a prova essencial ao deslinde da questão é basicamente,
com a devida vênia, chancelar o despacho decisório fundamentado unicamente
na não retificação da DCTF, sem qualquer julgamento ou análise sobre as
alegações da Recorrente. Portanto, verdadeiro cerceamento de direito de
defesa.”
Em que pese a argumentação da Recorrente, realmente não havia como a DRJ ter
realizado qualquer diligência para averiguação do direito de crédito do contribuinte. Isso porque,
no âmbito da Manifestação de Inconformidade, ela atestou o erro no preenchimento da DCTF,
porém não a retificou, nem justificou eventual impossibilidade de retificação. Não bastasse isso,
não juntou aos autos elemento de prova a ser analisado.
Vale frisar que nos casos em que se afere o direito creditório alegado pelo
contribuinte, é deste sujeito o ônus da prova. E, ainda, não há como chancelar em casos como o
dos autos – em que não há elementos de prova juntados em sede de manifestação – que o
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.782 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920583/2018-10
5
indeferimento de diligência consistiria em cerceamento de defesa. Vejamos jurisprudência pacífica
deste Conselho:
Numero do processo: 10980.910826/2008-10
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed May 08 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed May 22 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do
crédito ,que alega possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA
PROVA. DILIGÊNCIA As alegações de verdade material devem ser acompanhadas
dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca
da verdade material e os pedidos de diligência não se prestam a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. INFORMAÇÃO DA DIPJ. NECESSÁRIA.NÃO SUFICIENTE. A
informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não suficiente, para
comprovar a existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido
ou a maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser corroborado
com outras provas. Exegese da Súmula CARF 92.
Numero da decisão: 1003-000.664
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do relatorio e votos que integram o presente julgado. (assinado
digitalmente) Carmen Ferreira Saraiva - Presidente. (assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator. Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Barbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça,
Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva( (Presidente)
Nome do relator: WILSON KAZUMI NAKAYAMA

Numero do processo: 16327.906385/2010-58
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Dec 06 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Jan 17 00:00:00 UTC 2022
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.782 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920583/2018-10
6
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Data do
fato gerador: 29/12/2004 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO
PREENCHIMENTO DE DCTF. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO. Os registros em DCTF que
vinculem integralmente o valor do pagamento de DARF à quitação de débito
tributário anterior impedem o reconhecimento de direito creditório que justifique
DCOMP baseada na mesma origem. É ônus do contribuinte demonstrar, a
desdúvidas, não ter alocado o crédito para quitação de outros débitos, tanto
quanto apresentar DCTF retificadora e demais documentos contábeis e fiscais que
justifiquem a identificação do crédito reclamado e a possível não utilização do
mesmo em outros procedimentos compensatórios. RECOLHIMENTO INDEVIDO DE
IRRF. ÔNUS DA PROVA. A extinção de crédito tributário instrumentalizada
mediante declaração de compensação (DCOMP) demanda do interessado a
comprovação dos elementos que justifiquem o aproveitamento do crédito, sendo
do contribuinte o ônus probatório de justificar sua origem. A ausência de
comprovação dos créditos indicados em DCOMP importam em denegação do
pedido compensatório, por ser do interessado o ônus de apontar e comprovar
adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de débitos por força da
extinção da obrigação tributária. Nos procedimentos administrativos que
demandam a iniciativa do contribuinte para comprovar a existência de créditos
objeto de compensação com débitos fiscais, é ônus do próprio interessado
demonstrar e provar a materialidade dos fatos que autorizam a concessão do
direito reivindicado, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a Declaração
de Compensação, apresentar documentos comprobatórios - sem prejuízo de
posterior complementação - e indicar os débitos suscetíveis à extinção da
obrigação tributária reflexa. Se à administração tributária pertence o ônus de
provar, a desdúvidas, os fatos que ensejam a constituição plena do crédito
tributário, através de seu lançamento, ao contribuinte incumbe idêntico ônus
quanto à demonstração dos elementos comprobatórios do direito creditório
reclamado.
Numero da decisão: 1201-005.503
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. (documento assinado digitalmente) Neudson Cavalcante Albuquerque
- Presidente (documento assinado digitalmente) Fredy José Gomes de
Albuquerque - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy
Jose Gomes de Albuquerque, Sergio Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)), Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Nome do relator: Fredy José Gomes de Albuquerque

Numero do processo: 10880.930402/2012-78
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.782 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920583/2018-10
7
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Jun 07 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Jun 17 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO
CONSIDERADO NÃO FORMULADO. Considera-se não formulado o pedido de
diligência efetuado em desacordo com as regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n°
70.235/72. ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário:
2002 HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a homologação
parcial de declaração de compensação quando comprovado que parte do crédito
nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez. ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e
na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de
comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do
Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos.
Numero da decisão: 1002-003.461
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Aílton Neves da Silva - Presidente
e Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da
Silva (Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo
Carneiro Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri.
Nome do relator: AILTON NEVES DA SILVA

Numero do processo: 16682.904673/2012-91
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 11 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Aug 20 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto:
Processo
Administrativo
Fiscal
Ano-calendário:
2010
REQUERIMENTO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.782 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920583/2018-10
8
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Súmula CARF no
163 (vinculante). Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário:
2010 NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado
não possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente
utilizado para a quitação de débito com características distintas. Assunto: Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 2010 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos
Numero da decisão: 1002-003.534
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Declarou-se
impedido de participar do julgamento o Conselheiro José Roberto Adelino da
Silva. (documento assinado digitalmente) Aílton Neves da Silva - Presidente e
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da
Silva (Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo
Carneiro Baptista e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Nome do relator: AILTON NEVES DA SILVA
Assim, não há razão para acolher o pleito preliminar.
Ante o exposto, não acolho da preliminar arguida.

III – Mérito: alegação de existência do direito creditório
A Recorrente argumenta, no mérito, que o erro cometido por ela no preenchimento
da DCTF não poderia prevalecer sobre a realidade que alega quanto à existência do direito de
crédito indicado na DCOMP em questão. E que os documentos anexados em sede de Recurso
Voluntário seriam suficientes para demonstração do seu direito. Eis o seu argumento (e-fls. 113-
126):
“Ainda, por um mero lapso, quando da apuração do crédito decorrente do
pagamento indevido, a Recorrente não procedeu com a correção da DCTF,
permanecendo o valor inicial e erroneamente indicado, o que ensejou a
justificativa do despacho decisório para não homologar a compensação efetuada.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.782 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920583/2018-10
9
Inclusive, a respeito do que consta na r. decisão recorrida, de que supostamente a
Recorrente não teria feito prova do que estabelece o artigo 8o, § 1o, da IN RFB no
1.300/2012 (artigo 17, § 1o, da IN RFB no 2.055/2021 na redação hoje vigente7 ),
esclarece-se que o equívoco cometido não diz respeito a uma retenção indevida
ou a maior dos seus empregados, mas tão somente a incorreta indicação do
código da receita para liquidação dos valores que foram retidos – lapso na
indicação dos valores a serem alocados nos Códigos da Receita nos 0561 e 3562.
A prova inconteste desse lapso decorre do fato de que, ao mesmo tempo em que
pleiteou a restituição/compensação do montante histórico de R$ 87.007,12
recolhido indevidamente sob o Código no 3562 relativo ao período de apuração
de 1.2014, PER/DCOMP no 26406.70714.110215.1.3.04-0568, transmitido em
11.2.2015, efetuou o recolhimento espontâneo em 20.2.2015, do montante
histórico de R$ 87.007,12 (acrescido de juros e multa de mora totalizando a
quantia de R$ 113.718,30) do IRRF sob o Código no 0561 relativo ao período de
apuração de 1.2014 (doc. 4).
Os documentos contábeis e fiscais anexos fazem prova das alegações da
Recorrente.
Em outras palavras, não houve retenção a maior dos empregados da Recorrente,
apenas uma incorreta alocação dessas retenções nos respectivos códigos da
receita. Caso, hipoteticamente, todo e qualquer IRRF fosse recolhido de forma
englobada, sob o mesmo Código da Receita, não teria ocorrido nenhum
recolhimento indevido ou a maior, e, por conseguinte, não haveria a discussão
aqui travada, na medida em que sequer haveria pedido de compensação.
Assim, ressalte-se que os erros cometidos pela Recorrente no preenchimento da
DCTF não podem prevalecer sobre a realidade fática, que foi o efetivo
recolhimento a maior do imposto aos cofres públicos, sob pena de, caso entenda-
se o contrário, legitimar verdadeiro enriquecimento ilícito por parte da
Administração Pública. Recorde-se, o IRRF-0561 foi recolhido pela Recorrente em
20.2.2015, acrescido de juros e multa de mora.”

Importante lembrar que em sede de Manifestação, a Recorrente não juntou
nenhum documento probatório relativo ao direito de crédito que alega ter. Em Recurso
Voluntário, juntou planilha, DARFs, folha de pagamento e o seu balanço, dos quais conheço em
sede recursal, ainda que a destempo da análise da instância mais adequada (na DRJ).
Ocorre que, ainda que tenha juntado esses documentos, não demonstrou de forma
precisa a origem da formação do seu crédito. Não cabe a este Colegiado proceder a uma
averiguação dos documentos, sem que minimamente o contribuinte tenha se desincumbido do
seu ônus de indicar com prints de telas, por exemplo, onde estão os elementos de prova nos
documentos juntados que comprovam a apuração do tributo pago a maior ou alocado
indevidamente que tenha lhe gerado crédito.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.782 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920583/2018-10
10
É responsabilidade do contribuinte, nos procedimentos administrativos que
envolvem a comprovação de créditos para compensação com débitos fiscais, demonstrar e provar
a materialidade dos fatos que justificam o direito pleiteado. O interessado deve tomar a iniciativa
de apresentar a Declaração de Compensação, fornecer os documentos que comprovam a
existência do crédito – podendo ainda complementar esses documentos posteriormente – e
indicar quais débitos podem ser extintos pela compensação tributária.
A extinção do crédito tributário por meio da compensação depende da
apresentação de provas consistentes que instruam o procedimento iniciado pela DCOMP, ou que
possam ser apresentadas em estágios posteriores, inclusive ao longo do processo administrativo
tributário. Porém, é necessário indicar nos elementos de prova a composição e origem do seu
crédito, para que se logre êxito em comprovar a origem do crédito alegado impossibilita o
reconhecimento da compensação.
Os documentos juntados não indicam precisamente a origem e composição do
crédito (e-fls. 162-204):
Doc. 04: é trazido DARF do IRRF cód. 0561:

Doc. 05: é trazido planilhas com marcações, porém sem explicação da formação do
crédito – juntado também em planilha neste autos. Além de outras DARFs e o Balanço Patrimonial
sem maiores explicações.

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.782 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920583/2018-10
11

Em casos como este, em que não se vislumbra uma postura ativa do contribuinte na
tentativa de demonstrar o seu direito de crédito, entendo que não há como, em que pese os
elementos juntados em sede recursal, que este Colegiado se debruce de forma mais proativa
sobre a análise do crédito, como se fosse suprir a ausência de provas e a indicação precisa dos
elementos que atestariam a existência do crédito. Estes são de incumbência do contribuinte.
Assim, quanto a ausência de retificadora, importante recordarmos o que foi
decidido pela DRJ – visto que em sede recursal não trouxe justificativa do porquê não foi possível
o ajuste dessas informações declaradas:
Adentrando ao ponto, observo que para o período de apuração em comento, a
interessada nem sequer retificou a DCTF pertinente em que pleiteia o crédito,
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.782 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920583/2018-10
12
motivo pelo qual chamo a atenção para o fato de que através do Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, a Coordenação Geral do Sistema
de Tributação da Receita Federal manifestou seu entendimento de que, na
hipótese em que o pagamento está alocado a débito regularmente confessado em
DCTF, como é o caso dos autos, é imprescindível a retificação da referida
declaração para que daí surja o crédito postulado no PERDOMP:
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
[...]
10.1. A questão preliminar a ser analisada é a necessidade de retificação da
DCTF para o sujeito passivo ter direito a um crédito que ele confessou na
DCTF. Isso porque os débitos tributários confessados na DCTF decorrem do
lançamento por homologação dos tributos federais citados no art. 6o da IN
RFB no 1.110, de 2010. O lançamento por homologação, nos termos do art.
150 do CTN, decorre do “dever de antecipar o pagamento sem prévio exame
da autoridade administrativa” e “opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa”.
10.2. Nesse diapasão, a DCTF é a forma com que o sujeito passivo dá
conhecimento à autoridade administrativa da ocorrência do fato jurídico-
tributário e informa o pagamento do valor correspondente ao tributo. Como
se depreende da sua própria denominação, é uma declaração contendo
débitos e créditos tributários federais.
10.3 A circunstância do item 10.1 é aquela em que há o pagamento.
Entretanto, pode ocorrer de o sujeito passivo informar a ocorrência do fato
jurídico, bem como todos os elementos do lançamento, mas não pagar o
valor por ele mesmo informado.
10.4 Segundo o § 1o do art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, “o documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito”.
Trata-se de confissão extrajudicial da existência daqueles débitos, conforme
arts. 348, 350 e 353 do atualmente vigente Código de Processo Civil (CPC) -
Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973, e por isso é título executivo. Conforme
decidido pelo STJ em sede de recursos repetitivos: [...] 10.5. Desse modo, por
se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo, inclusive podendo
ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele necessariamente terá de
alterar essa confissão se entender que pagou um valor indevido, para então
poder requerer um pedido de restituição ou apresentar uma DCOMP. Trata-
se de simetria de formas. Fazendo uma analogia, é a mesma situação
daquela contida no art. 352 do CPC, pois ali também depende de uma
atuação de quem fez a confissão para ela poder ser revogada. No presente
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.782 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920583/2018-10
13
caso, a atuação do sujeito passivo se dá mediante retificação da declaração
que constituiu o crédito tributário perante o Fisco, conforme item 10.
Inclusive o CARF já decidiu que o crédito alocado em DCTF não retificada
não é líquido e certo, e o indébito pressupõe a retificação da DCTF: (...)

Assim, no mérito, voto por negar provimento ao Recurso. Inviável o conhecimento
do crédito alegado em sede recursal.

IV – Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, deixando de acolher a preliminar
de nulidade e, no mérito, nego provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 223
DF CARF MF
Original